Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE EXAMES. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO. MANTIDA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, a probabilidade do direito não pode ser de plano constatada, pois, embora a autora tenha trazido aos autos declaração do médico, especialista em pediatria e homeopatia, afirmando que os exames não possuem caráter experimental, os resultados de pesquisa realizados junto ao Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina, também trazidos pela autora, não comprovam a existência de estudos clínicos publicados a respeito de suas eficácias para os fins a que se destinam em relação a seu quadro clínico.
4. Inexistem elementos consistentes acerca da indicação de urgência ou perigo de dano.
5. Agravo conhecido e desprovido.